Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700686-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ARAUJO CAETANO, EDMILSON JOSE AMARANTE BOTELHO AGRAVADO: FLAVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Síndico – Afastamento – Medida Extrema – Assembleia Extraordinária – Possibilidade – Documentos Administrativos e Financeiros do Condomínio – Livre Acesso dos Condôminos – Deferimento Parcial Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIO ARAUJO CAETANO contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, por meio da qual indeferiu o pedido de tutela provisória. O agravante pleiteia, em sede de antecipação de tutela, o afastamento da síndica em virtude de má gestão e uso indevido de recursos financeiros do condomínio. Pleiteia, portanto, o afastamento provisório da síndica até a reunião assemblear e até o final de procedimento criminal instaurado; a nomeação de administrador provisório; a determinação de realização de assembleia extraordinária para fins de deliberação sobre o afastamento da síndica; a afixação de Edital/Pauta de assembleia extraordinária a ser convocada e divulgada nos elevadores do edifício condominial; a determinação judicial para que os agravantes condôminos, possam ter acesso aos livros contábeis e documentos administrativos do condomínio. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, as contas do condomínio foram reprovadas pela maioria dos condôminos, conforme se observa na Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em abril de 2024. Em 19 de novembro de 2024, os moradores realizaram outra assembleia, cuja pauta era a destituição da síndica, onde a votação concluiu pelo seu afastamento pelo período de 60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 30 (trinta) dias. Entretanto, a síndica ingressou em juízo e obteve liminar favorável que determinou a suspensão dos efeitos decorrentes da Assembleia Geral Extraordinária de 19/11/2024 apenas no ponto em que determinou o afastamento dos cargos de subsíndico e suplente até o julgamento do mérito da demanda (autos n. 0726024-55.2024.8.07.0020) ou decisão em sentido contrário, reconduzindo-os aos respectivos cargos. Pois bem. Com efeito, o afastamento provisório do síndico é uma medida extrema, adotada após a observância das formalidades legais e convencionais estabelecidas e somente em situações excepcionais. A destituição pode ocorrer por deliberação da assembleia, respeitando o quórum de votos e a regularidade da convocação constante na Convenção Condominial. No caso dos autos, embora haja indícios de má gestão do recursos condominiais, reputo que o afastamento da síndica é uma medida excepcional e pode gerar instabilidade na administração do condomínio. Entretanto, a realização de assembleia geral condominial é um direito de todos os condôminos, possibilitando a discussão das questões administrativas e financeiras do condomínio. Considerando a intenção dos condôminos na realização de nova assembleia com o objetivo de discutir a gestão do condomínio, principalmente em relação à destituição da síndica, reputo válido o pedido, nesse ponto. Portanto, entendo prudente a realização da assembleia respeitando todos os termos da Convenção Condominial, com a devida convocação e garantia da participação de todos os condôminos, de modo a assegurar a transparência e a regularidade das deliberações. Determino, ainda, que o Edital/Pauta seja afixado nos elevadores do edifício condominial. Além disso, considero que o acesso aos documentos contábeis e livros administrativos do condomínio deve ser irrestrito, sendo direito dos condôminos o livre acesso para garantia da transparência e da fiscalização na administração do condomínio. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de assembleia extraordinária para fins de deliberação sobre o afastamento da síndica, bem como todas as questões de administração pendentes do condomínio, como pagamento de impostos, nos termos na Convenção Condominial; a afixação de Edital/Pauta de assembleia extraordinária a ser convocada e divulgada nos elevadores do edifício condominial e o livre acesso dos condôminos aos livros contábeis e documentos administrativos do condomínio, no prazo de 3 (três) dias, a partir da intimação. O descumprimento destas determinações sujeitará o responsável pela ação ao pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como a instauração de inquérito por crime de desobediência. Intimem-se os agravados, por Oficial de Justiça Plantonista, para cumprimento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator